Tribunal: TRF3
Processo: 5000956-68.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
132/575)

5000956-68.2021.4.03.6112

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000956-68.2021.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MARLI CAVALCANTE ESTEVAM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABNER DA SILVA JAQUES - MS23998-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DIAS TRINDADE DE OLIVEIRA - MS24333-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON RICARDO GOMES - SP251232-N

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE IDPJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. ENCARGO LEGAL DE 20%. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, apenas para afastar a exigibilidade de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas indenizatórias, mantendo, quanto ao mais, a higidez da execução. A parte embargante sustenta, preliminarmente, a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, no mérito, a ausência de responsabilidade tributária, a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros a 20 salários-mínimos e a nulidade do encargo legal de 20%.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é obrigatória a instauração do IDPJ para redirecionamento da execução fiscal; (ii) saber se há responsabilidade tributária da apelante pelos débitos executados; (iii) saber se se aplica o limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros; e (iv) saber se é válida a cobrança do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.III. Razões de decidir

O redirecionamento da execução fiscal prescinde da instauração do IDPJ, em razão da incompatibilidade entre o regime do CPC/2015 e a sistemática da Lei no 6.830/1980, sendo suficiente a garantia do contraditório e da ampla defesa nos próprios autos.

Restou comprovada a responsabilidade da apelante, diante da existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e transferência de bens, evidenciando sua participação nas fraudes fiscais e o benefício direto auferido.

Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos às contribuições destinadas a terceiros, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.079, que reconheceu a revogação do referido teto desde 1986, não sendo cabível a modulação no caso concreto.

O encargo legal de 20% possui natureza jurídica própria, não se confundindo com honorários advocatícios, sendo válida sua exigência e não tendo sido revogado pelo CPC/2015.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal dispensa a instauração do IDPJ, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A responsabilidade tributária pode ser atribuída a integrantes de grupo econômico diante de prova de confusão patrimonial e benefício decorrente de fraudes fiscais. 3. Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. 4. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 é válido e não se confunde com honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I; CTN, arts. 124, 132, 133 e 135; CPC/2015, arts. 133 a 137 e 487, I; Lei no 6.830/1980; Decreto-Lei no 1.025/69; Lei no 6.950/81, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.786.311/PR; STJ, REsp no 1.985.935/SP; STJ, AgInt no AREsp no 2.216.614/RJ; STJ, Tema 1.079; STJ, REsp no 1.143.320/RS; TRF3, AI no 5018063-89.2025.4.03.0000; TRF3, AI no 5001367-12.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000956-68.2021.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MARLI CAVALCANTE ESTEVAM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABNER DA SILVA JAQUES - MS23998-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO DIAS TRINDADE DE OLIVEIRA - MS24333-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON RICARDO GOMES - SP251232-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000956-68.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MARLI CAVALCANTE ESTEVAM

Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON RICARDO GOMES - SP251232-N

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marli Cavalcante Estevam contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Presidente Prudente, que, embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido formulado.

Sem condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária em razão do encargo de 20% previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1025/69 . A União, por sua vez, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em em 10% (dez por cento) sobre o valor que venha a ser descontado da cobrança executiva, em razão do afastamento da exigibilidade do crédito tributário incidentes sobre auxílio-doença e auxílio-acidente (nos primeiros 15 dias de afastamento), salário-maternidade e aviso prévio indenizado, relativas à cota-parte patronal (ID 262887307).

Em suas razões recursais, e em síntese, a apelante sustenta: i) a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; ii) a ausência de responsabilidade, seja porque nunca foi administradora das empresas frigoríficas e nem do grupo econômico, como também porque não há comprovação a autorizar o redirecionamento da execução fiscal; iii) que deve ser reconhecida a responsabilidade sucessória da JBS; iv) a inexigibilidade da cobrança da contribuição de terceiros acima do limite de 20 salários-mínimo; e v) a inexigibilidade do título pela cobrança indevida do encargo legal de 20% (ID 262887319).

Contrarrazões da parte contrária (ID 278481482).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000956-68.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MARLI CAVALCANTE ESTEVAM

Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON RICARDO GOMES - SP251232-N

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em execução fiscal, bem como, a regularidade do procedimento executivo.

Consta dos autos que Marli Cavalcante Estevam opôs os presentes embargos à execução fiscal em face da União alegando a necessidade de instauração de IDPJ. No mérito, arguiu a ausência de prova de conduta ilícita praticada pelo embargante, bem como a inexistência de transferência de bens/patrimônio das empresas do pai em seu favor e a responsabilidade da empresa adquirente (JBS S/A). Também alegou a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias e a aplicação do limite de 20 salários mínimos para contribuição de terceiros. Por fim, sustentou a revogação dos encargos previstos no artigo 1o, do Decreto no 1.025/69.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos (ID 262887307):

(...) Isto Posto, na forma da fundamentação supra, Julgo Parcialmente Procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, para fins de, tão somente, afastar a exigibilidade do crédito tributário incidentes sobre auxílio-doença e auxílio-acidente (nos primeiros 15 dias de afastamento), salário-maternidade e aviso prévio indenizado, relativas à cota-parte patronal.

Em consequência, restam afastados todos os demais pedidos apresentados pela parte embargante.

Extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Tendo havido ampla sucumbência da embargante, deixo de condená-la ao pagamento honorários advocatícios, tendo em vista que o encargo de 20% previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1025/69 substitui, nos embargos, a condenação do devedor em tal verba (REsp 1143320/RS).

Sem custas (art. 7o da Lei 9.289/96)(...)

1- Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica

Defende a parte apelante a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em sede de execução fiscal para alcançar pessoa distinta daquela indicada na CDA. Ocorre que a jurisprudência desta E. Turma tem se posicionado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores ou a empresas integrantes de grupo econômico, de fato, dispensa a instauração do IDPJ, diante da incompatibilidade entre o regime previsto no CPC/2015 e a sistemática própria da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPATIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) COM O RITO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Estância Rosa de Saron Administradora de Bens Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, a qual se fundamentou exclusivamente na ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ para a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, pela indispensabilidade do IDPJ em hipóteses de redirecionamento com base no art. 135 do CTN, encontra-se suspensa em razão da interposição de recursos extraordinário e especial, conforme o art. 987, § 1o, do CPC/2015.

O STJ, no julgamento do REsp no 1985935/SP, determinou a suspensão dos IDPJ's em trâmite na Justiça Federal da 3a Região, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa nos próprios autos da execução.

No julgamento do REsp no 1786311, a Corte Superior reconheceu a incompatibilidade entre o procedimento do IDPJ previsto no CPC/2015 e o rito da execução fiscal, regido pela Lei no 6.830/1980.

No AgInt no AREsp 2216614/RJ, reafirmou que o redirecionamento da execução fiscal prescinde da instauração do IDPJ, desde que assegurada a defesa prévia do coexecutado nos próprios autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ não é exigida para o redirecionamento da execução fiscal, quando assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos próprios autos.

O regime da Lei no 6.830/1980 é incompatível com a sistemática do IDPJ prevista no CPC/2015, não se exigindo sua instauração em hipóteses de responsabilização com base nos arts. 132, 133 e 135 do CTN.

A controvérsia relativa à obrigatoriedade do IDPJ encontra-se suspensa no STJ (Tema Repetitivo no 1.209), de modo que não pode ser invocada para afastar o redirecionamento até decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132, 133, 134 e 135; CPC/2015, art. 134, caput e § 3o; art. 987, § 1o; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1985935/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.12.2023, DJe 06.12.2023. STJ, REsp no 1786311, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.05.2019. STJ, AgInt no AREsp no 2216614/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 05.06.2023. TRF 3a Região, 1a Turma, AI no 5024331-67.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 05.05.2023, DJe 11.05.2023. TRF 3a Região, 1a Turma, AI no 5004728-03.2025.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 05.09.2025, DJe 10.09.2025. TRF 3a Região, 6a Turma, AI no 5030533-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, DJe 31/08/2022.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018063-89.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 09/02/2026)

--

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXIGÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução fiscal em relação a todos os coexecutados, exceto a devedora principal, sob o fundamento da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para reconhecimento da responsabilidade de terceiros integrantes de grupo econômico. A parte agravante busca o prosseguimento da execução fiscal contra os coexecutados, sob a alegação de desnecessidade do IDPJ nas hipóteses de redirecionamento por formação de grupo econômico de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal a pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Especial do TRF da 3a Região, no julgamento do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, firmou a tese de que o IDPJ é indispensável para a responsabilização por confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, entre outros, desde que não se trate de hipótese de responsabilidade objetiva ou prevista nos arts. 132, 133 e 134 do CTN.

Contudo, os efeitos do acórdão proferido no IRDR encontram-se suspensos por decisão proferida no âmbito do Recurso Especial no 1985935/SP, prevalecendo, portanto, entendimento anterior à fixação da tese.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal para sócios administradores e para empresas integrantes de grupo econômico de fato não exige a instauração do IDPJ, haja vista a incompatibilidade entre o regime do CPC/2015 e a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80).

A responsabilização de empresas por formação de grupo econômico de fato decorre da imputação de responsabilidade tributária direta, nos termos dos arts. 124, 133 e 135 do CTN, não se tratando de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

Exigir o IDPJ apenas em relação às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico, e não aos sócios administradores, criaria uma distinção indevida entre situações jurídicas similares, contrariando a lógica do sistema de responsabilização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O redirecionamento da execução fiscal em face de grupo econômico de fato prescinde da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). 2. A execução fiscal deve prosseguir em face das empresas integrantes do grupo econômico de fato, independentemente da inclusão na CDA."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, arts. 124, 132, 133, 134 e 135; CPC/2015, arts. 133 a 137; Lei 6.830/80, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, Órgão Especial, rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 10.02.2021; STJ, REsp no 1.786.311/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019; STJ, REsp no 1.272.827/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; TRF-3, AI no 5012726-32.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Fábio Prieto de Souza, 6a Turma, j. 13.11.2019.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001367-12.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025)

Cumpre destacar que a definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da execução fiscal, disciplinado pela Lei no 6.830/1980, constitui matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.209), ainda pendente de pacificação definitiva. Desse modo, até o presente momento, a decisão de primeiro grau impugnada mostra-se adequada ao entendimento vigente, não merecendo reforma nesse particular.

2- Inexistência de responsabilidade da parte embargante

Alega a parte apelante a ausência de prova da prática de conduta ilícita, bem como a inexistência de transferência de bens ou patrimônio das empresas de seu genitor em seu favor. Sustenta, ainda, a ausência de sua responsabilidade, ao argumento de que a administração das empresas era exercida de forma exclusiva por seu pai, assim como pela empresa adquirente (JBS S/A).

No caso dos autos, contudo, restou demonstrado que todos os herdeiros de Marcio Brito Estevam se beneficiaram diretamente das fraudes fiscais perpetradas no âmbito das empresas, evidenciada a confusão patrimonial decorrente da migração de ativos das empresas frigoríficas, inicialmente para holdings e, posteriormente, para as pessoas físicas dos herdeiros.

De acordo com as provas colhidas, a apelante, esposa de Márcio Brito Estevam, recebeu a maior parte dos imóveis rurais para o seu patrimônio particular. Por sua vez, Marina Cavalcante Estevam Hatisuka, filha de Márcio Brito Estevam, foi contemplada com bens móveis, imóveis rurais e diversos imóveis urbanos, em operações vinculadas ao interesse do grupo econômico.

Saliente-se que a União ajuizou ação cautelar com o objetivo de assegurar o resultado útil de futuras execuções fiscais (no 5004839-28.2018.4.03.6112), no bojo da qual foi proferida sentença que assim consignou expressamente:

(...) a União demonstrou por meio do vasto arcabouço probatório carreado aos autos a sucessão de empresas e formação do GRUPO ECONÔMICO envolvendo a FAMÍLIA ESTEVAM (art. 124, inciso I, art. 132, parágrafo único, e art. 133, todos do Código Tributário Nacional, art. 30, IX da Lei no 8.212/91), descritas às alíneas “a” até “i”, além da pessoa jurídica JEMA PARTICIPAÇÕES LTDA EPP (CNPJ 03.417.700/0001- 74), esta não incluída no polo passivo em razão de já ter sido liquidada e dissolvida na forma da lei civil. 11. Além disso, demonstrou-se documentalmente, no tocante aos sócios e integrantes do FAMÍLIA ESTEVAM indicados às alíneas “j” a “n”, a prática de infração à lei na administração do grupo econômico, prática de blindagem patrimonial ilícita, desvio de finalidade na formação de novas pessoas jurídicas e, especialmente, confusão patrimonial apontadas, motivo pelo qual os efeitos da dívida constante dos autos principais deve ser estendida aos bens particulares, na forma do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional e art. 50 do Código Civil. (...)

Na execução fiscal ora embargada, também se verificam fortes indícios da participação da apelante nas fraudes fiscais, circunstância já reconhecida pela sentença impugnada e não afastada por elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido na apelação.

Assim, não se identificam elementos capazes de afastar a responsabilidade nos termos pretendidos pela apelante, tampouco sob o argumento de ausência de provas, as quais se mostram robustas tanto nos autos da ação principal quanto da ação cautelar no 5000956-68.2021.4.03.6112.

Por fim, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada sob o argumento de eventual sucessão empresarial, com imputação à empresa adquirente, JBS S/A , uma vez que os débitos objeto da execução referem-se a período anterior à alienação da empresa executada.

Ademais, extrai-se dos autos que a tese de responsabilidade exclusiva da empresa por sucessão foi expressamente afastada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em decisão devidamente fundamentada (ID 262886970).

Diante desse contexto, não merecem prosperar as razões recursais.

3- Limite de 20 salários- mínimos

Consta do apelo recursal a alegação de que as bases de cálculos das contribuições ao SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e salário-educação estão limitadas a 20 salários-mínimos por força do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81.

A controvérsia centra-se na revogação, ou não, do parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81.

O mencionado preceito legal dispõe:

Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Não obstante a orientação estabelecida pela Lei de 1981, sobreveio, em 1986, o Decreto-Lei no 2.318, que dispôs, em seus artigos 1o e 3o, da seguinte forma:

Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.

(...)

Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.

Dentro desse contexto, interpretou-se que, desde a edição do referido Decreto-Lei, o artigo 4o da Lei no 6.950/81 teria perdido sua vigência. A controvérsia, contudo, surgiu principalmente em razão da ausência de disposição expressa quanto às contribuições parafiscais destinadas a terceiros, previstas no parágrafo único do artigo supracitado.

Com isso, a defendida revogação do caput do artigo 4o fez surgirem entendimentos divergentes a respeito de seus efeitos. De um lado, argumentou-se que a limitação prevista continuaria aplicável às entidades autônomas; de outro, sustentou-se que a revogação do caput deveria necessariamente alcançar também o parágrafo único.

Ressalte-se que, à época da interposição do presente recurso, ainda estava pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, os Recursos Especiais nos 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. O objeto era justamente a definição sobre a aplicabilidade, ou não, do limite de 20 salários mínimos na apuração da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, conforme previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81.

Ao apreciar os referidos recursos, o STJ firmou o entendimento de que, desde o final de 1986, deixou de vigorar o teto de 20 salários mínimos como base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros. Isso se deve à alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que, ao invés de se limitar à soma dos salários de contribuição dos trabalhadores vinculados à empresa, passou a incidir sobre a totalidade da folha de salários, mudança que foi, inclusive, consagrada no texto da Constituição Federal de 1988 (art. 195, inciso I).

A controvérsia foi, assim, dirimida pela Corte Superior, que consolidou o entendimento por meio da fixação da seguinte tese jurídica:

i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários. (destaquei)

A modulação dos efeitos foi definida em acórdão lavrado pela Ministra Relatora Regina Helena Costa, no seguintes termos:

"(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência a estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão." (destaquei)

Dessa forma, com o reconhecimento pela Corte Superior da revogação da norma que estabelecia o teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, foram encerradas as discussões acerca da matéria no que tange a tais exações. Além disso, a modulação dos efeitos do julgado ficou expressamente restrita às empresas que ajuizaram ações judiciais e/ou protocolaram pedidos administrativos antes da data de início do julgamento, obtendo pronunciamento favorável.

No caso concreto, não constato o preenchimento de ambos os requisitos necessários à aplicação dos efeitos da modulação, visto que não há decisão judicial favorável à parte apelante.

No que tange às demais contribuições, objeto do presente recurso (SEBRAE, INCRA e Salário Educação), embora tenha sido afastado o direito de recolhimento com base na limitação apenas para as contribuições destinadas ao Sistema "S", é importante consignar as observações exaradas pelo STJ no julgamento que consolidou o Tema 1079 a respeito dessas exações.

Constou do voto-vista do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques:

Diante de todo o contexto normativo cronologicamente demonstrado, pode-se adicionar ao item 1.5.1. as conclusões "g", "h", "i", "j" e "k" para concluir como razões de decidir (rationes decidendi) do presente repetitivo que, na atualidade, o limite de 20 (vinte vezes) o salário mínimo:

(...)

c) Não se aplica às contribuições ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, desde o advento dos arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários";

f) Não se aplica às contribuições ao Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - SEBRAE, isto porque, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo;

h) Não se aplica às contribuições ao Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, isto porque, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 7o, I, da Lei n. 8.706, de 14 de setembro de 1993, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SESI e SENAI, compartilhando de sua base de cálculo e foram instituídas sobre "o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados";

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Primeira Turma:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. EC 33/2001. REVOGAÇÃO DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.950/1981 RECONHECIDA NO TEMA 1.079 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO C. STJ. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE IGUALMENTE NÃO SE APLICA ÀS CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPREENDIDAS PELO TEMA 1.079. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.

1. Inicialmente, de fato a sentença não analisou o pedido referente à EC 33/2001. Nos termos do art. 1013 do CPC, verifica-se estar esse pedido em condições de imediato julgamento, tendo em vista tratar-se de matéria de direito e ter havido manifestação da autoridade impetrada a respeito.

2. A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2o do artigo 149 da CF, incluído pela EC no 33/01, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento.

3. Com efeito, o C. STJ submeteu a questão abordada nestes autos à sistemática dos recursos repetitivos, buscando definir se o limite de vinte salários-mínimos seria ou não aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições de terceiros, nos termos do art. 4o da Lei 6.950/1981. Após enfrentar a questão, aquela Corte Superior firmou a seguinte tese repetitiva: “portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários”.

4. Registro, por necessário, que, ao enfrentar o Tema 1.079 dos recursos repetitivos, o C. STJ promoveu a modulação de efeitos da tese firmada, fazendo-o nos seguintes termos: “(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão”.

5. Considerando-se, dessa forma, que o enfrentamento do Tema 1.079 pelo rito dos recursos repetitivos ocorreu em sessão de julgamento iniciada em 25 de outubro de 2023, de um lado, e que o presente mandado de segurança foi impetrado anteriormente a essa data, de outro, obtendo-se sentença favorável quanto a contribuições tratadas no Tema 1079, deve-se concluir pela necessidade de se observar a modulação de efeitos promovida pela Corte Superior quanto a essas contribuições, garantindo-se à empresa contribuinte a limitação da base de cálculo até a publicação do acórdão que firmou o precedente repetitivo, ocorrida em 02 de maio de 2024.

6. O precedente firmado pelo C. STJ tratou apenas e tão somente das contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, destacando que desde o advento dos artigos 1o, I, e 3o, do Decreto-Lei 2.138/1986, a limitação da base de cálculo não subsistiria no ordenamento jurídico, ante a derrogação do art. 4o, caput, da Lei 6.950/1981 e a ab-rogação da norma especial contida no art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981. As demais contribuições de terceiros não foram analisadas pelo precedente vinculante. Nesse contexto, cabe analisar as demais contribuições que constam do pedido formulado pela empresa contribuinte neste caso concreto, a saber, aquelas referentes ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE.

7. Em que pese não estarem compreendidas pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, tais contribuições igualmente não podem ter as suas bases de cálculo limitadas ao montante de vinte salários-mínimos. Como destacado no voto-vista do Min. Mauro Campbell por ocasião do enfrentamento do REsp 1.898.532-CE, do C. STJ, as contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação já não contavam com o teto da base de cálculo desde a vigência dos artigos 1o e 5o da Medida Provisória n. 63/1989, convertidos nos artigos 1o e 3o da Lei 7.787/1989, combinado com o art. 14 da Lei 5.890/1973, que mudaram a base de cálculo dessas contribuições para a folha de salários. Especificamente no que se refere ao Salário-Educação, a mudança da base de cálculo veio a ser confirmada pelo art. 15 da Lei 9.424/1996.

8. Já quanto às contribuições ao SEBRAE, o teto da base de cálculo não se aplicaria em virtude da sua criação posterior pelo art. 8o, §3o, da Lei 8.029/1990, além de compreenderem, em um universo destacado de contribuintes, mera destinação das contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, compartilhando de sua base de cálculo.

9. Conclui-se, por conseguinte, que o limite da base de cálculo igualmente não se aplica para as contribuições não mencionadas expressamente pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, considerando-se o histórico legislativo salientado pelo voto-vista do Min. Mauro Campbell. Todavia, a modulação de efeitos promovida na tese repetitiva pelo C. STJ não alcança as contribuições aqui abordadas, tendo em vista que representa uma providência excepcional realizada no interesse da segurança jurídica dos contribuintes, devendo ser interpretada de maneira restritiva.

10. Restou consignado no voto-vista do Min. Mauro Campbell Marques no Tema 1.079 que: “O conceito de "salário de contribuição" deixou definitivamente de ser influente para o cálculo das contribuições parafiscais das empresas a partir de 01.06.1989 quando o art. 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o, da Lei n. 7.787/89), combinado com a primeira parte do art. 14, da Lei n. 5.890/73, mudou a base de cálculo de tais contribuições para "o total das remunerações" (conceito atual de "folha de salários")”. Dessa forma, tal limite não se refere ao salário-de-contribuição individual de cada empregado, mas sim à totalidade da folha de salários.

11. Com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC, IMPROCEDENTE o pedido da impetrante referente ao requerimento de declaração de inexigibilidade das contribuições de terceiros após a EC 33/2001, e DESPROVIMENTO à apelação da impetrante relativamente ao salário-educação; PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para afastar a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros ao montante de vinte salários-mínimos estabelecida pelo juízo de primeiro grau, ressalvando, porém, que, com relação ao período compreendido entre o quinquênio anterior à impetração da ação mandamental e a data da publicação do acórdão que firmou o Tema 1.079 dos recursos repetitivos (02/05/2024), a empresa contribuinte fará jus à limitação da base de cálculo acima mencionada com relação às contribuições tratadas pelo Tema 1079 e que são objeto deste Mandado de Segurança (SESI, SENAI, SESC e SENAC), excetuadas da modulação de efeitos promovida pelo C. STJ as contribuições não indicadas expressamente na tese repetitiva (INCRA, Salário-educação, SEBRAE), podendo repetir o indébito daí decorrente na forma consignada no voto.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010837-42.2020.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/01/2025, Intimação via sistema DATA: 19/01/2025)

Assim, nenhuma reforma merece a sentença também quanto a este ponto.

4- Encargo Legal de 20%

A apelante sustenta a necessidade de reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título executivo que embasa a execução fiscal, ao argumento de iliquidez e incerteza do montante exigido a título de “encargos legais”. Subsidiariamente, requer a retificação das Certidões de Dívida Ativa, com a exclusão dos valores que entende indevidamente exigidos.

A sentença, por sua vez, considerou que:

“o referido encargo remunerava os servidores públicos que funcionassem na cobrança da Dívida Ativa, sendo que atualmente o encargo cobrado a taxa de 20%, visa custear os serviços despendidos com a arrecadação de créditos da Fazenda Nacional inscritos em Dívida Ativa. Como se vê, embora nominado de honorários de sucumbência, apontado encargo não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, de modo que não há como aceitar a tese de que foi tacitamente revogado pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.”

As conclusões adotadas pelo juízo de primeiro grau mostram-se adequadas e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não tendo a parte apelante apresentado argumentos capazes de infirmar tal entendimento.

A esse respeito, colaciono a jurisprudência pertinente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA. ENCARGO LEGAL DE 20% (DECRETO-LEI No 1.025/69). IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

O juízo de origem afastou a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) e reconheceu a legalidade do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, determinando apenas a intimação da União para comprovar a data de entrega da GFIP de uma inscrição específica, com vistas à análise da prescrição.

A agravante sustenta: (i) nulidade das CDA por ausência de fundamentação legal específica; (ii) ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo de 20%, com pedido de substituição pelos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015; e (iii) existência de perigo de dano pela iminência de expropriação de bens.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A União apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal compreende duas questões centrais:

(i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de indicação dos fundamentos legais do crédito; e

(ii) analisar a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, bem como a possibilidade de substituí-lo pelos honorários previstos no CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC/2015.

A análise sumária dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida constatou que as CDA atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo os fundamentos legais da dívida, a origem, a natureza e o montante do crédito.

A presunção de certeza e liquidez das CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo executado, o que não ocorreu.

O encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, possui natureza jurídica própria e não se confunde com os honorários de sucumbência, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Sua exigência não foi revogada pelo art. 85 do CPC/2015.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ. A alegação de nulidade das CDA e de ilegalidade do encargo demanda análise documental e contábil aprofundada, incompatível com a via estreita eleita.

A jurisprudência desta Corte reitera que a exceção de pré-executividade não comporta instrução probatória complexa, devendo eventuais discussões sobre cálculo e legalidade de encargos ser suscitadas em embargos à execução.

Ausentes elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade e o pedido de efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que contém os elementos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 é título executivo hígido e goza de presunção relativa de certeza e liquidez.

2. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 não foi revogado pelo art. 85 do CPC/2015 e possui natureza distinta dos honorários advocatícios.

3. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e destina-se apenas a matérias cognoscíveis de ofício e de prova pré-constituída.”

Legislação relevante citada:CPC/2015, arts. 1.019, I, e 300; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Decreto-Lei no 1.025/69; CTN, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104; TRF3, ApCiv no 5003714-70.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03/06/2025; TRF3, AI no 5006530-70.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 22/08/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021314-18.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 04/02/2026, DJEN DATA: 11/02/2026)

--

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IRRF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO FORMAL DO CRÉDITO. SÚMULA 436 STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta por AGROINDUSTRIAL SAO GONCALO S A em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal, afastando a tese suscitada de pagamento dos tributos cobrados, bem como a de ocorrência da decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 1996, e da prescrição relativa ao fato gerador ocorrido em 1999. Condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$113. 599, 35)

2. A parte apelante aduz que ocorreu a decadência do crédito relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) de dezembro de 1996, relativa à CDA 43.2.06.000258-59, porquanto, segundo sustenta, a constituição definitiva apenas ocorreu com a notificação da embargante, em 20/05/2002, com recebimento do AR, ou seja, após o termo final para o lançamento do tributo, ocorrido em 01/01/2002, com supedâneo no art. 173, inciso I, combinado com o art. 150, §4o, ambos do CTN. Defende que, na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado pelo contribuinte, o crédito deverá ser constituído por meio do lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso V, do CTN, sendo certo que o prazo decadencial passa a ser regido pelo inciso I do art. 173, do CTN. Acrescenta que a maior parte do crédito vinculado à CDA de no 43.2.05.000443-71 se encontra prescrito, pois os créditos foram constituídos no ano exercício de 1999, ao passo que a execução Fiscal só foi proposta no final do primeiro semestre de 2006, a teor do art. 174 do CTN. Por fim, requer a exclusão da condenação em honorários, em face do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 1o, inciso IV, do Decreto-Lei no 2.952/83, no art. 64, § 2o, da Lei no 7.799/89, e no art. 57, § 2o, da Lei 8.383/91.

3. Não subsistem fundamentos para a tese de decadência dos créditos tributários, objeto da CDA 43.2.06.000258-59.

4. Tributos oriundos de lançamento por homologação são constituídos mediante declaração da contribuinte, o que afasta a necessidade de constituição formal do crédito pela autoridade tributária, tornando-se exigíveis independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do devedor, nos termos da Súmula 436 do STJ.

5. No caso concreto, os créditos tributários apurados no período de dezembro/1996 resultaram do não recolhimento do imposto de renda retido na fonte e sua constituição definitiva se deu em 04/1997, mediante declaração do próprio contribuinte.

6. A decadência está relacionada à possibilidade de se constituir o crédito tributário, não havendo que se falar em transcurso de prazo decadencial quando o tributo foi constituído pelo próprio contribuinte, mediante entrega de declaração, em data posterior ao vencimento da obrigação. Precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: TRF5, 2a T., PJE 0809164-76.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 16/09/2020; TRF5, 2a T., PJE 0800541-66.2017.4.05.8103, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 08/07/2020." Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 1.412.417/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; AgInt no AREsp n. 2.066.692/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022).

7. Dispõe o art. 174, Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

8. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na hipótese de tributos sujeitos a lançamento por homologação, se dá com a entrega da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento do tributo, o que for posterior. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.412.417/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; AgInt no AREsp n. 2.066.692/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.

9. Nesse diapasão, o débito relativo ao IRPJ (ano-base 1996 e exercício 1997) - CDA 43206000258-59 - foi constituído em 01/04/2002 (anexo 1652833. Os débitos de 1999, 2000 e 2001 do IRPJ - CDA 43205000443-71 - foram constituídos por declaração espontânea do devedor, que foi recepcionada em 10 de fevereiro de 2003 (quanto ao débito de 1999 - anexo 1652833, pág. 55) e 22 de janeiro de 2004 (quanto aos débitos de 2000 e 2001 - anexo 1652930, págs. 53 e 26, respectivamente). A execução fiscal foi ajuizada em 2006, dentro, portanto, do quinquênio previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

10. Por fim, não é cabível a condenação da parte embargante em honorários advocatícios, tendo em vista a jurisprudência dominante do STJ no sentido de que tais honorários já estão incluídos no encargo legal de 20% (vinte por cento) previsto no DL 1.025/1969, evitando-se injusto bis in idem (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC).

11. Aplica-se, ainda, a Súmula 168, do antigo Tribunal Federal de Recursos, que diz: "O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

12. Apelação parcialmente provida, apenas para excluir a condenação ao pagamento da verba honorária.

(PROCESSO: 08171951020214058000, APELAÇÃO CÍVEL, LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, GAB 4 - DES. LEONARDO CARVALHO, JULGAMENTO: 18/11/2025)

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

VOTO

Autos n. 5000956-68.2021.4.03.6112

Egrégia Turma,

Faço apenas uma ressalva de fundamentação ao voto d. e. relator, uma vez que não considero incompatível o IDPJ com o rito da execução fiscal.

O que entendo, sim, é que a exigência de instauração do IDPJ está suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial interposto contra a decisão desta Corte Regional em IRDR referente à temática em questão.

Com essa ressalva, acompanho o voto do e. relator.

Nelton dos Santos

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE IDPJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. ENCARGO LEGAL DE 20%. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, apenas para afastar a exigibilidade de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas indenizatórias, mantendo, quanto ao mais, a higidez da execução. A parte embargante sustenta, preliminarmente, a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, no mérito, a ausência de responsabilidade tributária, a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros a 20 salários-mínimos e a nulidade do encargo legal de 20%.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é obrigatória a instauração do IDPJ para redirecionamento da execução fiscal; (ii) saber se há responsabilidade tributária da apelante pelos débitos executados; (iii) saber se se aplica o limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros; e (iv) saber se é válida a cobrança do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.III. Razões de decidir

O redirecionamento da execução fiscal prescinde da instauração do IDPJ, em razão da incompatibilidade entre o regime do CPC/2015 e a sistemática da Lei no 6.830/1980, sendo suficiente a garantia do contraditório e da ampla defesa nos próprios autos.

Restou comprovada a responsabilidade da apelante, diante da existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e transferência de bens, evidenciando sua participação nas fraudes fiscais e o benefício direto auferido.

Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos às contribuições destinadas a terceiros, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.079, que reconheceu a revogação do referido teto desde 1986, não sendo cabível a modulação no caso concreto.

O encargo legal de 20% possui natureza jurídica própria, não se confundindo com honorários advocatícios, sendo válida sua exigência e não tendo sido revogado pelo CPC/2015.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal dispensa a instauração do IDPJ, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A responsabilidade tributária pode ser atribuída a integrantes de grupo econômico diante de prova de confusão patrimonial e benefício decorrente de fraudes fiscais. 3. Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. 4. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 é válido e não se confunde com honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I; CTN, arts. 124, 132, 133 e 135; CPC/2015, arts. 133 a 137 e 487, I; Lei no 6.830/1980; Decreto-Lei no 1.025/69; Lei no 6.950/81, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.786.311/PR; STJ, REsp no 1.985.935/SP; STJ, AgInt no AREsp no 2.216.614/RJ; STJ, Tema 1.079; STJ, REsp no 1.143.320/RS; TRF3, AI no 5018063-89.2025.4.03.0000; TRF3, AI no 5001367-12.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, tendo o E. Desembargador Federal Nelton dos Santos acompanhado o relator, com ressalva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão